Tribunal: TJDFT
Processo: 0724611-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORADA PELA PERÍCIA DE EXAME DE LOCAL DEVIDAMENTE REALIZADA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. QUALIFICADORA DO ART. 155, § 4o, I, DO CP MANTIDA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Nos crimes que deixam vestidos, como aqueles cometidos com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, deve a infração ser provada por exame de corpo de delito (CPP, art. 158).
3. Constatado, por meio do exame de local, que a fechadura da porta do imóvel foi forçada, somado às declarações da vítima, a qual afirmou que a porta foi arrombada, correta a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no art. 155, § 4o, I, do CP.
4. Cabível a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena ao réu condenado à pena inferior a 04 (quatro) anos, quando desfavoráveis duas das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal (antecedentes e circunstâncias do crime), nos termos do art. 33, §§ 2° e 3°, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.